Tribunal: TJDFT
Processo: 0038469-29.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.
I – A intimação do Advogado do autor acerca da r. decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos da r. sentença foi regular e não ficou comprovada qualquer inconsistência do PJe no termo final do prazo recursal. Mantido o não conhecimento da apelação do autor, por intempestividade.
II – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida.
III – Agravo interno do autor desprovido.